Tribunal: TJES
Processo: 5000262-53.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-53.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LUIS CARDOSO
INTERESSADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÕES SIMULTÂNEAS/CONTEMPORÂNEAS. MESMA FRAUDE DOCUMENTAL. DANOS MORAIS JÁ COMPENSADOS. INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de compensação por danos morais, em que decidiu o juízo a quo pela sua rejeição/improcedência.
2. Verifico que, em que pese tenha ocorrido transação judicial sobre apontamento negativo anterior (
dívida inscrita no valor de R$ 1.655,57 por REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, discutida em demanda distribuída sob o nº 5000263-38.2020.8.08.0004 e que fora encerrada mediante transação em 27/10/2020)
, a atrair, em tese, a aplicabilidade ao caso da Súmula 385, STJ, o Autor, ora Recorrente, postulou por compensações de danos morais autônomas e em processos diversos, sobre uma mesma fraude/falsificação documental, que gerou contratos diversos perante o Recorrido, o qual lançou negativações simultâneas/contemporâneas, de modo que, considerada a reparação já arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) nos autos julgados em primeiro lugar (Acórdão já transitado em julgado no processo de nº 5000171-60.2020.8.08.0004), compreendo que já feita a devida compensação ao Autor de sua esfera extrapatrimonial

3. Saliente-se, ainda, que há indícios de manipulação e fraude processual no presente caso, tendo em vista o ajuizamento de múltiplas ações pelo Recorrente em foros diversos (Anchieta, Serra e Colatina), valendo-se o próprio Recorrente, inclusive, de documentos de identidades que instruem a inicial e que, em que pese registrem CPF e número de identificação idênticos, são claramente distintos quanto a outros elementos (foto, local da lavratura da certidão de nascimento e assinatura - comparativamente, observe-se o documento anexado pelo Autor nos autos nº 5004286-50.2021.8.08.0014), o que deverá ser objeto de apuração, oportunamente, pelo juízo de origem.

4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

5.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.